Tribunal: TJDFT
Processo: 0718259-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. LIMINAR CUMPRIDA. AFIRMADA PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPETRANTE PORTADOR DE CÂNCER. OMISSÃO DO ESTADO EM REALIZAR A CIRURGIA NECESSÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO. ORDEM LIMINARMENTE EXARADA. CUMPRIMENTO TEMPESTIVO. ASTREINTES. PERDA DO OBJETO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇAO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A realização de procedimento cirúrgico, por força de ordem liminarmente exarada no mandado de segurança, que ostenta natureza precária e provisória, não enseja a perda do objeto da impetração. Precedente.
2. Segundo o art. 196, da CR/88, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3. Constatada a necessidade de o impetrante, portador de câncer de bexiga, ser submetido à intervenção cirúrgica, incumbe ao Estado realizar o procedimento ou custeá-lo se realizado na rede privada.
4. Evidenciado que a autoridade impetrada cumpriu tempestivamente a determinação judicial, há que se concluir que o agravo interno, no que se relaciona à pretendida exclusão das astreintes, restou prejudicado.
5. A imposição, pelo Poder Judiciário, à Administração Pública, de conduta voltada à satisfação do direito à saúde, ante constatada inércia administrativa, a despeito de expressa previsão legal e constitucional para a realização, com urgência, do procedimento cirúrgico prescrito, não enseja violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade administrativa.
6. Segurança concedida. Agravo interno conhecido em parte e não provido.